Tribunal: TJDFT
Processo: 0745438-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE IMÓVEL. DANOS. VISTORIA DE ENTRADA. IMPUGNAÇÃO. VISTORIA DE SAÍDA. UNILATERALIDADE. ÔNUS DA PROVA. LOCATÁRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O artigo 23, III, da Lei 8.245/1991 (Lei de Locações) estabelece ser obrigação do locatário a restituição do imóvel no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes de seu uso normal.
2. Cabe ao locador demonstrar que o imóvel alugado não foi devolvido no estado em que entregue ao locatário e que eventuais deteriorações não decorreram de seu uso normal (art. 373, I, do Código de Processo Civil-CPC); o autor não comprovou que o apelado deixou de cumprir com seus deveres legais de locatário, relativos à restituição do imóvel. Por outro lado, as alegações e provas apresentadas pelo réu/apelado em sua defesa são capazes de afastar as afirmações do autor/apelante (art. 373, II, do CPC).
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.